Tribunal: CARF
Processo: 13856.720051/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
ERRO DECORRENTE DE OMISSÃO OU LAPSO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MULTA DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 73, [e]rro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13856.720051/2011-01
ACÓRDÃO
2202-011.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON AYELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ERRO DECORRENTE DE OMISSÃO OU LAPSO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE. MULTA DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720051/2011-01
2
Nos termos da Súmula CARF 73, "[e]rro no preenchimento da declaração
de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto o pedido de dedução dos valores pagos a título de honorários
advocatícios e às respectivas razões, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para
determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de
competência), além de cancelar a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), de lavra do
Auditor-Fiscal Matheus Rodrigues da Costa (Acórdão no 06-50.758):

Por meio da notificação de lançamento de fls. 11/16 exige-se R$ 13.464,54 de
imposto, R$ 5.320,95 de multa de ofício, R$ 1.273,98 de multa de mora e
acréscimos legais, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício 2008, ano-calendário 2007.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720051/2011-01
3

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls.
13/14, constatou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de R$
34.820,88, decorrentes de ação trabalhista, e compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte, de R$ 8.122,54.

Cientificado da notificação de lançamento, por via postal, em 18/05/2011 (fls. 17
e 72), o interessado ingressou, em 17/06/2011, por meio de representante
(procuração à fl. 18), com a impugnação de fls. 02/10, instruída com os anexos de
fls. 21 a 68.

Após narrar os fatos atinentes ao lançamento, esclarece que os rendimentos
considerados omitidos são decorrentes de ação trabalhista movida contra a
empresa Máquinas Operatrizes Zocca Ltda, onde houve cálculos que foram
homologados e “demonstram claramente que das verbas trabalhistas devidas ao
reclamante ora contribuinte, foi retido a título de Imposto de Renda na Fonte
percentual de 27,5%”, de acordo com peças que junta. Faz demonstrativo das
verbas e das bases e cálculos da contribuição à previdência oficial e do imposto de
renda retido na fonte. Acrescenta que a homologação foi feita com base no valor
líquido, tendo sido descontado o INSS e o IRF, e “percebe-se com clareza solar que
o Empregador assumiu a responsabilidade pelo pagamento de tais verbas aos
cofres públicos, retendo do empregado os valores ali consignados. Observe-se
ainda que o valor a título de Multa do artigo 467 foi alterado para 14.753,34 para
efeito de homologação (doc. anexo)”. Assevera “que os valores tidos como base
de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte, representam um percentual de
57,9180686% do total das verbas homologadas (R$ 48.273,68/R$ 83.348,17 =
57,9180686%), e desta forma devem ser tributados, sendo certo que as parcelas
que representam o percentual de 42,0819314% são isentas ou não tributáveis”.

Na exposição do direito, diz que o “o parecer normativo no 1 de 24 de setembro
de 2002 já consignou que o Imposto de Renda incidente exclusivamente na fonte,
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte
pagadora”. Cita os artigos 718 e 725 do RIR/1999 e afirma que estariam no
sentido da sua tese. Assevera que o imposto foi retido e supostamente não
recolhido pela fonte pagadora e, nesse caso, a “sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte”, que tem o direito de compensar o imposto retido. Alega que
“não há como o contribuinte apresentar ao fisco documento DARF de
recolhimento, já que a fonte pagadora não a colacionou aos autos do processo
trabalhista, e ainda assim não se pode presumir que o contribuinte não tenha
direito àquela dedução”. Cita dispositivos do Código Tributário Nacional e
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720051/2011-01
4
orientações contidas na publicação “Perguntas e Respostas“ da Receita Federal
para defender o direito à compensação glosada. Acrescenta que seu direito
também “está estribado também no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte (doc. anexo) que lhe foi entregue pela
fonte pagadora Maquinas Operatrizes Zocca Ltda. Daí outra prova hábil e idônea
que traduz na efetiva realização da retenção por parte da Reclamada Maq.
Operatrizes Zocca Ltda, fonte pagadora dos rendimentos tributáveis e isentos,
percebidos pelo Contribuinte, ora notificado”.

Aduz ser “salutar apresentar nova DIRPF como se retificadora fosse, esclarecendo
que dos valores devidos a título de rendimentos tributáveis, foram deduzidos
aqueles que a legislação permite e dita como isentos ou não tributados,
consoante planilha de cálculo homologada, norteando o direito do Fisco Federal
de cobrar e do contribuinte de ver seu imposto restituído”. Faz cálculo usando os
valores informados no Comprovante de Rendimentos, apurando o saldo de
imposto a restituir de R$ 6.331,21. Esclarece que os rendimentos isentos e não
tributáveis “diz respeito ao valor de R$ 14.095,21 recebido do Instituto Nacional
do Seguro Social (Parcela isenta dos Proventos acima 65 anos) e o valor de R$
42.610,04 relativo às parcelas não tributadas, ou seja, FGTS e verbas
indenizatórias da Ação Trabalhista feito no 1033-2002-120-15-00-8RT”.

Diz estar juntando todos os documentos e requer o acolhimento da impugnação e
cancelamento do débito fiscal reclamado, reconhecendo-se o direito à restituição
de imposto.

Às fls. 79/353 foi juntado o dossiê da malha fiscal.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO.
A instância de julgamento tem por atribuição a solução dos litígios instaurados,
não lhe cabendo prover direito que não foi submetido pela via própria à
autoridade administrativa competente.

RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720051/2011-01
5
Os rendimentos recebidos em ação trabalhista são, via de regra, tributáveis,
sendo essa presunção afastada quando há a apresentação de documentos
produzidos no âmbito do processo judicial que demonstram a existência de
verbas isentas, as quais devem estar expressamente previstas na legislação
tributária.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Comprovado pelo contribuinte que efetivamente suportou a retenção do
imposto, uma vez que os rendimentos pagos foram líquidos dele, por
determinação judicial, é de se reconhecer o direito à compensação.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 03/02/2015, uma terça-feira (fls. 369-
370), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 02/03/2015, uma segunda-
feira (fls. 371), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A apuração do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente ofende o critério da capacidade contributiva, porquanto, ao
desconsiderar o pagamento de forma parcelada e tratar o recebimento como se
integral e imediato fosse, impõe-se ao contribuinte carga fiscal superior àquela
que teria suportado caso os valores houvessem sido percebidos mês a mês.

b) A manutenção da multa de ofício contraria o disposto na Súmula CARF no 73,
uma vez que o erro no preenchimento da declaração decorreu exclusivamente de
informações incorretas prestadas pela fonte pagadora, o que afasta a aplicação da
penalidade em questão.

c) A exigência do imposto sobre o valor integral percebido desconsidera que os
pagamentos realizados ao advogado da parte-recorrente — a título de honorários
contratuais equivalentes a 30% dos valores recebidos na ação trabalhista —
reduziram, de fato, a base de cálculo do imposto, sendo indevida a tributação
sobre essa parcela não auferida economicamente pelo contribuinte.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720051/2011-01
6
1) “A apuração do imposto, acaso devido, de forma mensal”;
2) “A exclusão da multa de ofício, por culpa exclusiva da fonte pagadora, nos
moldes da Súmula CARF no 73”;
3) “A aplicação da redução de 30% dos recebimentos do contribuinte em virtude
de pagamento realizado ao Patrono na Ação Trabalhista”;
4) “A reforma da decisão da 4a Turma da DRJ/CTA, para isentar o contribuinte do
imposto de renda, cancelando-se o crédito tributário e o A.I.I.M.”.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do presente recurso voluntário.
Com efeito, a parte-recorrente, ao interpor o presente recurso, inovou ao introduzir
fundamento de impugnação não deduzido na fase anterior, qual seja, o argumento de que a base
de cálculo do imposto de renda devido deveria ser reduzida em razão de suposto pagamento de
honorários advocatícios contratuais equivalentes a trinta por cento dos valores percebidos em
decorrência de ação trabalhista.
Referida alegação, relativa à dedutibilidade de parcela dos rendimentos pagos ao
patrono da causa, não foi articulada na impugnação apresentada em 17/06/2011, na qual a defesa
se restringiu à controvérsia acerca da (i) tributação dos rendimentos trabalhistas, (ii) glosa do
imposto de renda retido na fonte e (iii) natureza isenta de determinadas verbas trabalhistas, sem
qualquer menção a despesas com honorários advocatícios.
A introdução, nesta fase recursal, de causa de pedir autônoma e de pedido novo
configura inovação vedada no âmbito do processo administrativo fiscal, uma vez que o recurso
voluntário tem natureza devolutiva e deve circunscrever-se à matéria anteriormente impugnada.
Nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
impugnação deve conter “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir o impugnante”. Assim, não cabe, em sede recursal,
ampliar o objeto de controvérsia nem deduzir razões que não foram submetidas ao juízo de
primeira instância, sob pena de preclusão consumativa.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720051/2011-01
7
Dessa forma, não conheço do recurso voluntário nessa parte, relativamente ao
pedido de dedução dos valores pagos a título de honorários advocatícios e às respectivas razões,
por constituírem inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.
No mais, conheço do recurso quanto às demais matérias suscitadas, que
reproduzem, em essência, os fundamentos de fato e de direito já ventilados na impugnação.
2
MÉRITO
2.1 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720051/2011-01
8
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720051/2011-01
9
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

2.2 ERRO DECORRENTE DE OMISSÃO OU LAPSO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE
É cabível, no presente caso, a aplicação da Súmula CARF no 73, aprovada pelo Pleno
em 10/12/2012, cujo teor literal é o seguinte:

"Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício."

Conforme consignado expressamente no voto proferido pelo órgão julgador de
origem, a fonte pagadora — Máquinas Operatrizes Zocca Ltda. — não apresentou a declaração de
imposto de renda retido na fonte (DIRF) correspondente aos valores consignados no comprovante
de rendimentos entregue ao contribuinte. A esse respeito, assim se pronunciou a 4a Turma da
DRJ/CTA:

“Esse comprovante, no entanto, goza de presunção relativa quanto a refletir os
valores efetivamente pagos de rendimentos segundo suas naturezas tributárias,
observando-se que a fonte pagadora não apresentou a declaração de imposto de
renda retido na fonte – DIRF correspondente.”

Essa omissão da fonte pagadora compromete a regularidade e a completude das
informações disponibilizadas ao contribuinte e caracteriza, nos termos da súmula citada, erro no
preenchimento da declaração de ajuste anual causado por informação errada, prestada pela fonte
pagadora, apto a afastar a imposição da multa de ofício lançada com base nesse equívoco.
A própria estrutura da declaração de ajuste do imposto de renda da pessoa física é
fortemente dependente das informações prestadas por terceiros obrigados — notadamente as
fontes pagadoras —, cujos dados são presumivelmente utilizados pelo contribuinte para
preenchimento e entrega da declaração. A omissão da DIRF compromete a verificação cruzada e
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.648 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720051/2011-01
10
inviabiliza a conferência da conformidade entre os rendimentos efetivamente pagos e os valores
informados como retidos na fonte.
Nesse contexto, reconhecendo-se que eventual incorreção na declaração entregue
pelo contribuinte decorreu de falha atribuível exclusivamente à fonte pagadora, não se legitima a
imposição da penalidade de multa de ofício, nos termos da jurisprudência sumulada do próprio
Conselho.

3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção do
pedido de dedução dos valores pagos a título de honorários advocatícios e às respectivas razões,
e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal
competente o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de competência), além de desconstituir a
multa de ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 397
DF CARF MF
Original